Tribunal: CARF
Processo: 16366.000613/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
INSUMOS. PIS. COFINS. CONCEITO.
Essencial (imanente) ou relevante (importante para a qualidade do) processo produto, a contraprestação ao dispêndio pode ser qualificado como insumo; caso contrário, não.
DCOMP. PROVA.
Os fatos constitutivos do direito de crédito devem ser demonstrados pelo contribuinte. No caso de insumos das contribuições não cumulativas o contribuinte deve demonstrar o efetivo dispêndio, a vinculação da mercadoria e do serviço com o processo produtivo e o processo produtivo.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. INSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
Salvo se demonstrada a relevância do serviço de corretagem para o processo produtivo, não é possível a concessão de crédito da contratação do serviço, pois: a) é acessório ao contrato principal, b) o valor da contratação não está incluído no preço do negócio principal, c) via de regra é valor pago pelo vendedor.
INSUMOS. MÃO DE OBRA DE PESSOA FÍSICA. ACESSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Há expressa proibição legal de creditamento de dispêndios com mão de obra contratada de pessoa física, no que se incluem os valores pagos a título de alimentação, cesta básica, vale transporte e assistência médica/odontológica.
INSUMOS. VESTUÁRIO E UNIFORMES.
Em não se tratando de pessoa jurídica beneficiada explore as atividades de limpeza, conservação e manutenção (inciso X do artigo 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/03) e não demonstrada a relevância do uso de uniformes no processo produtivo não é possível a concessão do crédito de insumo das contribuições não cumulativas.
FRETE DE VENDA. EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O serviço de frete internacional goza de isenção, descrita no inciso V e no § 1o do art. 14 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. Destarte, resta vedado o cerditamento, ex vi art. 3° § 2° inciso I da Lei 10.833/03.
THC. ISPS. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
THC (Terminal Handling Charges - despesas dos terminais com a movimentação das cargas) e ISPS (custo das medidas de segurança extraordinárias - fixadas por emenda no International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)) não são frete de venda e não são suportadas pelo (mas repassadas ao) exportador pelos Armadores.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão 3401-008.364)

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000613/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.851 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
INSUMOS. PIS. COFINS. CONCEITO.
Essencial (imanente) ou relevante (importante para a qualidade do) processo
produto, a contraprestação ao dispêndio pode ser qualificado como insumo;
caso contrário, não.
DCOMP. PROVA.
Os fatos constitutivos do direito de crédito devem ser demonstrados pelo
contribuinte. No caso de insumos das contribuições não cumulativas o
contribuinte deve demonstrar o efetivo dispêndio, a vinculação da mercadoria e
do serviço com o processo produtivo e o processo produtivo.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. INSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
Salvo se demonstrada a relevância do serviço de corretagem para o processo
produtivo, não é possível a concessão de crédito da contratação do serviço,
pois: a) é acessório ao contrato principal, b) o valor da contratação não está
incluído no preço do negócio principal, c) via de regra é valor pago pelo
vendedor.
INSUMOS. MÃO DE OBRA DE PESSOA FÍSICA. ACESSÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Há expressa proibição legal de creditamento de dispêndios com mão de obra
contratada de pessoa física, no que se incluem os valores pagos a título de
alimentação, cesta básica, vale transporte e assistência médica/odontológica.
INSUMOS. VESTUÁRIO E UNIFORMES.
Em não se tratando de pessoa jurídica beneficiada explore as atividades de
limpeza, conservação e manutenção (inciso X do artigo 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/03) e não demonstrada a relevância do uso de uniformes
no processo produtivo não é possível a concessão do crédito de insumo das
contribuições não cumulativas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000613/2009-84
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000613/2009-84

FRETE DE VENDA. EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O serviço de frete internacional goza de isenção, descrita no inciso V e no § 1o
do art. 14 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. Destarte,
resta vedado o cerditamento, ex vi art. 3° § 2° inciso I da Lei 10.833/03.
THC. ISPS. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
THC (Terminal Handling Charges - despesas dos terminais com a
movimentação das cargas) e ISPS (custo das medidas de segurança
extraordinárias - fixadas por emenda no International Convention for the
Safety of Life at Sea (SOLAS)) não são frete de venda e não são suportadas pelo
(mas repassadas ao) exportador pelos Armadores.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
“Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento
de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do
crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de
tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo
de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e
pela Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda
Nacional durante este prazo, não deve incidir correção monetária”. (Acórdão
3401-008.364)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso: (i) por
unanimidade de votos, para reverter as glosas sobre a aquisição de equipamentos de proteção
industrial; e (ii) por maioria de votos, para conceder a correção monetária dos créditos pleiteados
pela SELIC a partir do tricentésimo sexagésimo primeiro dia após o protocolo do PER, vencido
o conselheiro Marcos Antônio Borges, que entendeu não ter havido resistência ilegítima por
parte da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000613/2009-84

Lazaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS mercado externo relativo ao
primeiro trimestre de 2009.
1.2. A DRF Londrina deferiu parcialmente o crédito da Recorrente, uma vez que:
1.2.1. Despesa com corretagem, alimentação de pessoal, cesta básica, vale
transporte, assistência médica/odontológica, uniforme e vestuário, equipamento de
proteção individual, materiais químicos e de laboratórios, materiais de limpeza,
materiais de expediente, Lubrificantes e combustíveis (parcial), outros materiais
de consumo, serviços de segurança e vigilância, serviços de conservação e
limpeza, outros serviços de terceiros, exportação, treinamento e gastos gerais não
se enquadram como insumo das contribuições;
1.2.2. Comissões e vale-pedágio não compõe o custo do frete de venda e, por tal
motivo, não geram direito ao creditamento.
1.3. A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega, em
síntese:
1.3.1. As despesas com corretagem “nada mais são do que serviços vinculados e
utilizados diretamente como insumos na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda”;
1.3.1.1. “A comercialização de café cru é feita através da intermediação
de uma corretora de mercadorias, ou seja, pessoa jurídica prestadora de
serviços, fato que pode ser comprovado pela vasta documentação fiscal
anexada aos presentes autos”;
1.3.2. Insumo é “tudo aquilo que é consumido em um processo, seja para
fabricação de bens ou prestação de serviços, e/ou aquilo que é utilizado pela
empresa para desenvolver e atingir o seu objetivo social”
1.3.3. “Os créditos de PIS então apurados sobre os itens glosados referiram-se
somente à parte dos itens que estão efetivamente vinculados à área de produção
industrial”;
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000613/2009-84

1.3.4. Em outros processos administrativos de outros trimestres calendário a
fiscalização considerou válido o creditamento sobre aquisições de “Materiais de
manutenção, serviços de industrialização, serviços de manutenção, combustíveis
e lubrificantes”;
1.3.5. Os itens glosados “embora não sejam incorporados fisicamente ao produto
final, são ( a ) considerados e contabilizados como custos de produção, ( b )
consumidos e/ou efetivamente utilizados durante o processo industrial e ( c )
necessários ao chamado input fabril, cuja utilização neste processo tem como
única finalidade e uso a obtenção do produto final industrializado”;
1.3.6. Os créditos pleiteados devem ser corrigidos pela SELIC.
1.4. A DRJ de Curitiba julgou improcedentes os reclamos descritos em
Manifestação de Inconformidade, porquanto:
1.4.1. “O termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica [como a comissão de
corretagem], mas, tão somente, aqueles bens ou serviços adquiridos de pessoa
jurídica, intrínsecos à atividade, aplicados ou consumidos na fabricação do
produto ou no serviço prestado”;
1.4.2. “Gastos com alimentação, cesta básica, vale transporte, assistência
médica/odontológica, uniforme e vestuário, equipamento de proteção individual,
materiais químicos e de laboratórios, materiais de limpeza, materiais de
expediente, outros materiais de consumo, serviço de segurança e vigilância,
serviços de conservação e limpeza, outros serviços de terceiros e gastos gerais,
ainda que alguns desses dispêndios possam estar relacionados direta ou
indiretamente à unidade fabril, não se vinculam diretamente ao processo de
transformação e, portanto, a teor da definição de insumo constante da citada
Instrução Normativa, não dão direito a crédito no regime da não
cumulatividade”;
1.4.3. “Não foi realizada pela interessada a prova de quais dos insumos glosados
poderiam integrar o processo produtivo da empresa”;
1.4.4. “A Lei 10.833, de 29/12/2003 (conversão da MP 135, de 31/10/2003, que
tratou da Cofins não cumulativa), indeferiu expressamente a incidência de
correção monetária e juros sobre o valor a ressarcir de PIS/Pasep e Cofins”.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000613/2009-84

2.1. Recorrente e fiscalização debatem sobre o CONCEITO DE INSUMOS
DAS CONTRIBUIÇÕES, tema que, pela frequência em que é abordada por esta Casa, não
demanda longas digressões. Essencial (imanente) ou relevante (importante para a qualidade do)
processo produto, a contraprestação ao dispêndio pode ser qualificado como insumo; caso
contrário, não – tudo nos termos de precedente vinculante do Tribunal da Cidadania,
O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI)
2.1.1. Assim, de plano, as glosas sobre aquisições de materiais de limpeza e
expediente, outros materiais de consumo, serviços de segurança e vigilância, serviços de
conservação e limpeza, outros serviços de terceiros, treinamento e gastos gerais devem ser
mantidas, visto que se tratam de despesas administrativas não relacionadas por vínculo de
essencialidade ou relevância com o processo produtivo de café.
2.1.2. É claro que em algumas destas rubricas (treinamento, segurança e
vigilância, conservação e limpeza) seria possível a concessão do crédito, desde que demonstrado
que para a atividade (ou nas circunstâncias) específicas da Recorrente tais dispêndios são
importantes (exemplo, para evitar perdas ou furtos ou melhorar a produtividade fabril, ou a
qualidade do insumo ou do produto final) porém o simples argumento genérico de composição
do custo fabril é insuficiente para a concessão do crédito.
2.1.3. O mesmo o diga com relação a aquisição de MATERIAIS QUÍMICOS E
DE LABORATÓRIOS. O número de precedentes sobre o tema do agronegócio nesta Turma
permite imaginar a relevância do laboratório no processo produtivo da Recorrente, quer na
análise dos grãos, quer para ajuste nas condições de temperatura e pressão dos silos, ou das
peneiras e mesmo na análise da qualidade do produto final. Porém, a mesma cultura adquirida
permite imaginar situações em que o laboratório do agroindustrial é utilizado para P&D
(Pesquisa e Desenvolvimento), em que não há direito a concessão do crédito - isto porque, as
análises de Pesquisa e Desenvolvimento são destinadas ao fabrico de produtos hipotéticos,
inexistentes, sem um processo produtivo definido.
2.1.3.1. No entanto, não cabe a esta Casa - ou a fiscalização – imaginar cenários
em que os materiais de laboratório são utilizados; em se tratando de pedido de crédito cabe à
Recorrente demonstrar qual atividade laboratorial que demandou a aquisição dos materiais,
como não fez, a glosa deve ser mantida.
2.1.4. Pois bem, defende a Recorrente que a COMISSÃO DE CORRETAGEM
compõe o custo do produto, posto que, sem ela, impossível a aquisição de seus insumos – na
forma em que narra ter demonstrado à fiscalização local.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000613/2009-84

2.1.4.1. Corretagem é contrato típico de intermediação, em que o contratado
(corretor) obriga-se a obter para o contratante (comitente) “um ou mais negócios, conforme as
instruções recebidas” (Art. 722 do Código Civil). Portanto, a corretagem é obrigação acessória
ao contrato principal (no caso, de compra e venda de mercadorias). A contratação da corretagem
difere da contratação do negócio principal, são duas relações jurídicas absolutamente díspares:
de um lado comitente e corretor contratam intermediação de negócios, de outro comprador e
vendedor (se tratamos de compra e venda) contratam a transferência de propriedade de um bem.
2.1.4.2. Em assim sendo, o valor pago a título de comissão de corretagem não
compõe o custo do produto adquirido. Por sinal, a própria Recorrente segrega em planilhas os
valores pagos a título de corretagem e aqueles pagos pelo negócio principal:

2.1.4.2.1. Menor a probabilidade de êxito da tese da Recorrente caso as
comissões estivessem embutidas no valor das mercadorias, porquanto ou a Recorrente enquanto
compradora seria a comitente e então haveria concessão do crédito em duplicidade (uma vez a
título de aquisição do bem e outra a título de comissão), ou a comitente é a vendedora e aí a
Recorrente estaria pleiteando crédito de serviço (de corretagem) que, ao fim e ao cabo, foi
adquirido por outrem.
2.1.4.3. Ademais, o caráter acessório do contrato de corretagem demonstra que,
regra geral, ele é dispensável, podendo o negócio principal ser realizado diretamente entre as
partes interessadas. Em assim sendo, e tendo em vista que não há nos autos qualquer prova da
necessidade da contratação do corretor (ao contrário do que alega a Recorrente) de rigor a
manutenção da glosa – como já se decidiu esta Turma em caso semelhante:
PALLETS.
COMISSÕES
NAS
AQUISIÇÕES
E
ESTUFAMENTO
DE
CONTÊINERES. Os insumos devem ser essenciais e relevantes ao processo produtivo,
sendo que os PALLETS, AQUISIÇÕES E ESTUFAMENTO DE CONTÊINERES não
cumprem o requisito de estar relacionado à fabricação do produto final. (Acórdão 3401-
006.682)
2.1.5. Há expressa proibição legal de creditamento de dispêndios com mão de
obra contratada de pessoa física (art. 3° § 2° inciso I das Leis 10.637/02 e 10.833/03). A norma
em questão dispõe valor de mão de obra pago (e não remuneração, salário ou honorários), logo
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000613/2009-84

neste conceito amplo incluem-se o valor pago a título de ALIMENTAÇÃO, CESTA BÁSICA,
VALE TRANSPORTE, ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA.
2.1.5.1. Não se desconhece que o inciso X do artigo 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/03 permite com creditamento das despesas com “vale-transporte, vale-refeição ou vale-
alimentação, fardamento ou uniforme” entretanto, desde que, a pessoa jurídica beneficiada
explore as atividades de limpeza, conservação e manutenção, o que não é o caso da Recorrente.
2.1.6. Por oportuno, sobre UNIFORMES e VESTUÁRIO, a própria Recorrente
esclarece em seu arrazoado que segregou-os (uniformes e vestuário) utilizados pelo pessoal
administrativo e da produção, pleiteando crédito apenas na aquisição dos últimos. Assim, tendo
em vista que a Recorrente não se dedica as atividades de limpeza, conservação e manutenção e
que, de todo modo, os uniformes não são destinados ao pessoal de limpeza, conservação e
manutenção, com a razão a fiscalização.
2.1.6.1. Há, claro, possibilidade de concessão de créditos na aquisição de
uniformes para funcionários de pessoas jurídicas que se dediquem a outras atividades. Contudo,
para tanto, deve o contribuinte esclarecer a essencialidade ou relevância do uniforme para o
processo produtivo e, no caso em liça, a prova foi deixada a latere pela Recorrente.
2.1.7. Nos termos de inúmeros precedentes desta Casa e, inclusive, do Precedente
Vinculante do Superior Tribunal de Justiça, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL são relevantes ao processo produtivo, logo, a sua aquisição traz consigo o direito
aos créditos da contribuição, devendo a glosa ser revertida.
2.1.8. A fiscalização glosa a título de despesas de EXPORTAÇÃO pagamentos
feitos para Agências de Navegação a título de fretes, THC, Liberação do Conhecimento e ISPS
Charges:

2.1.8.1. Por expressa disposição legal, despesa com frete de venda (art. 3° inciso
IX das Leis 10.833/03 e 10.637/02) é passível de creditamento, em se tratando de exportação
evidentemente, que o frete de venda é internacional. Contudo, o serviço de frete internacional
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000613/2009-84

goza de isenção, descrita no inciso V e no § 1o do art. 14 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001. Destarte, resta vedado o cerditamento, ex vi art. 3° § 2° inciso II da Lei
10.833/03.
2.1.8.2. THC são despesas dos terminais com a movimentação das cargas
(Terminal Handling Charges) em seu interior, isto é, o veículo transportador (caminhões ou
mesmo dutos) chega ao terminal, após o terminal desloca o produto para dentro do navio que, ao
final é transportado no navio para fora do país. Assim, o THC não é frete – tal qual o serviço de
empilhadeira que carrega os caminhões não se confunde com o serviço de frete – e não é
essencial ou relevante ao processo produtivo da Recorrente; é essencial ao frete e não ao
processo produtivo.
2.1.8.2.1. Aliás, o THC é exigido pelos terminais dos transportadores (armadores
e suas agências) e estes últimos repassam ao usuário (importadores ou exportadores) os custos da
movimentação. Desta forma, o THC sequer é dispêndio da Recorrente tornando impossível o
creditamento.
2.1.8.3. As considerações acima são em larga medida extensíveis às despesas com
liberação do conhecimento (autorização para embarque/desembarque) e ISPS (custo das medidas
de segurança extraordinárias – fixadas por emenda no International Convention for the Safety of
Life at Sea (SOLAS) – que devem ser adotadas por Armadores e Terminais no transporte de
carga); ambas não são frete de venda e não são suportadas pela (mas repassadas para a)
Recorrente.
2.1.9. Por fim, a fiscalização negou o direito ao crédito da Recorrente para parte
da aquisição dos COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, especificamente, Álcool, Gasolina e
Diesel. Tal ocorreu pois, ao contrário dos combustíveis e lubrificantes descritos na conta contábil
2 destinada a insumos, Álcool, Gasolina e Diesel estão na conta contábil 3 em que estão contidos
os dispêndios adquiridos de pessoas jurídicas.
2.1.9.1. A Recorrente em sua defesa destaca que em procedimentos anteriores a
fiscalização concedeu in totum os créditos para combustíveis, vez que, reconheceu que “( i )
consumidos na manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na fabricação de
produtos/mercadorias destinados à venda e/ou ( ii ) aplicados diretamente na fabricação de
produtos/mercadorias destinados à venda”.
2.1.9.2. Do mesmo modo que nos processos anteriores apontados pela Recorrente
a fiscalização concedeu neste processo os créditos de combustíveis e lubrificantes aplicados no
processo produtivo (leia-se, os descritos na conta contábil 2.5). A diferença deste processo para
os outros é que aqui a fiscalização identificou que parte dos combustíveis não são utilizados no
processo produtivo e, tendo em mente que a Recorrente não trouxe qualquer argumento (e
menos ainda prova) a apontar a essencialidade e relevância dos combustíveis descritos na conta
contábil 3.11, não há respaldo fático para a concessão do crédito.

2.2. Ao final, a Recorrente pleiteia CORREÇÃO MONETÁRIA de seus
créditos pela SELIC, tese que encontra guarida em Repetitivo do Tribunal da Cidadania, como
reconheceu esta Turma por unanimidade de votos em Acórdão recente (outubro de 2020) da
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000613/2009-84

lavra do Conselheiro Lázaro, o qual replico a Ementa (vez que de elevada sabedoria e
capacidade de síntese) como razões de decidir:
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa
forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária
ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do
Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção
monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime
não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela
Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este
prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão 3401-008.364)
2.2.1. Assim, considerando que trata-se de pedido de ressarcimento de
contribuições sem compensação vinculada, de rigor a concessão da correção monetária dos
créditos da Recorrente pela SELIC a partir do tricentésimo sexagésimo primeiro dia após o
protocolo do PER.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
dando-o parcial provimento para reverter as glosas sobre a aquisição de equipamentos de
proteção industrial bem como para conceder a correção monetária dos créditos pleiteados pela
SELIC a partir do tricentésimo sexagésimo primeiro dia após o protocolo do PER.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital